Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702217-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta informação prestada pelo Distrito Federal no processo de origem (0765754-56.2022.8.07.0016) através do Ofício No 59/2023 - SES/AJL/NJUD (id 146219908) de que após abordagens cirúrgicas o quadro clínico da agravante evoluiu com melhora progressiva, bem como que não há mais indicação para uso do curativo a vácuo. Manifeste-se a agravante acerca da evolução do seu quadro clínico, com a apresentação de relatório médico atualizado e se subsiste o interesse recursal com relação a ambos os tratamentos pleiteados (tratamento com câmara hiperbárica e tratamento especializado com curativo a vácuo). Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito